Tribunal: TJMT
Processo: 0034001-46.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0034001-46.2016.8.11.0041
EMBARGANTE: HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ISRAEL GOMES DA CRUZ, VALERIA CRISTINA PEREIRA LEAO
EMBARGADO: ISRAEL GOMES DA CRUZ, VALERIA CRISTINA PEREIRA LEAO, HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APRESENTAÇÃO POR AMBAS AS PARTES – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – MATÉRIA AFETADA PARA O RITO DOS REPETITIVOS – ANÁLISE DEVIDA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.
Diante da conclusão da matéria afetada para o rito dos repetitivos, o feito deve ser devolvido ao juízo de origem para continuação do julgamento suspenso, sendo vedada a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
Ainda que para fins de prequestionamento, deve necessariamente estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034001-46.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISRAEL GOMES DA CRUZ - CPF: 809.576.091-91 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), VALERIA CRISTINA PEREIRA LEAO - CPF: 453.020.221-68 (EMBARGADO), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (EMBARGANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), ISRAEL GOMES DA CRUZ - CPF: 809.576.091-91 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), VALERIA CRISTINA PEREIRA LEAO - CPF: 453.020.221-68 (EMBARGANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0034001-46.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ISRAEL GOMES DA CRUZ, VALERIA CRISTINA PEREIRA LEAO

EMBARGADO: ISRAEL GOMES DA CRUZ, VALERIA CRISTINA PEREIRA LEAO, HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APRESENTAÇÃO POR AMBAS AS PARTES
–

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – MATÉRIA AFETADA PARA O RITO DOS REPETITIVOS – ANÁLISE DEVIDA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM
–

PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE

–
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

Diante da conclusão da matéria afetada para o rito dos repetitivos, o feito deve ser devolvido ao juízo de origem para continuação do julgamento suspenso, sendo vedada a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve necessariamente estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0034001-46.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ISRAEL GOMES DA CRUZ, VALERIA CRISTINA PEREIRA LEAO

EMBARGADO: ISRAEL GOMES DA CRUZ, VALERIA CRISTINA PEREIRA LEAO, HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível da ré apenas para afastar as multas compensatória e moratória previstas na cláusula 13.3 do contrato objeto da lide
.

Esta argui contradição no aresto, pois as duas multas foram excluídas em virtude de a conclusão do empreendimento ter ocorrido com mais de três meses de antecedência.

Aduz que a Súmula 543 do STJ é aplicável ao caso e que faz jus à retenção de 20% sobre o valor pago.

Argumenta que o aresto é contraditório também porque “
o instrumento contratual entabulado entre as partes previa expressamente ser da responsabilidade dos embargados o pagamento das taxas condominiais a partir da comunicação de conclusão das obras
”.

Sustenta que as cobranças das taxas condominiais foram executadas por terceiro e que é parte ilegítima para responder pela devolução.

Insiste na alegação de que os juros de mora incidem após o trânsito em julgado e não a partir da citação.

Os autores apontam
omissão uma vez que a sentença suspendeu o processo no que tange à cumulação das perdas e danos com a cláusula penal e posteriormente o Superior Tribunal de Justiça resolveu a controvérsia nos Temas 970 e 971.

Destacam que “
o pedido contido na inicial referente aos lucros cessantes e de cláusula penal deve ser devidamente apreciado nestes moldes e, conforme referendado pelo STJ, a cláusula penal prevista pelo inadimplemento apenas do adquirente (que é o exato caso do presente processo), deve ser considerada para fixar indenização pelo inadimplemento do vendedor
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0034001-46.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ISRAEL GOMES DA CRUZ, VALERIA CRISTINA PEREIRA LEAO

EMBARGADO: ISRAEL GOMES DA CRUZ, VALERIA CRISTINA PEREIRA LEAO, HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A ré alega contradição no aresto, pois as multas moratória e compensatória foram afastadas em virtude de a conclusão do empreendimento ter ocorrido com mais de três meses de antecedência.

Diz que faz jus à retenção de 20% sobre os valores pagos, que é parte ilegítima para responder pela devolução das taxas condominiais e que os juros incidem a partir do trânsito em julgado.

Já os autores apontam omissão uma vez que a sentença suspendeu o processo no que tange à cumulação das perdas e danos com a cláusula penal e posteriormente o Superior Tribunal de Justiça resolveu a controvérsia nos temas 970 e 971. Pugnam pela análise da questão pelo Tribunal.

É evidente o objetivo de modificar o acórdão, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

A Câmara formou sua convicção sobre o caso mediante apreciação minuciosa de toda a documentação anexada aos autos e das arguições apresentadas, e expôs a motivação fática e jurídica do julgamento nestes termos:

“(...)
Sobre a restituição dos valores pagos, o STJ definiu em jurisprudência uníssona que, quando a rescisão ocorre por
culpa exclusiva do vendedor, impõe-se a devolução do total pago
.

(...)
Conforme a cláusula 5.7, a entrega seria em 30/11/2015, período prorrogável por mais 180 dias (ID. n. 89245956, pág.3). Com a inversão do ônus probatório,
incumbia à apelante mostrar que nesse período o imóvel estava apto para ser entregue, o que não fez, sendo, então, evidente sua inadimplência
.

O Habite-se, ou Auto de Conclusão, que autoriza a utilização efetiva do imóvel, foi emitido apenas em 08/09/2016, 4 meses após o transcurso do prazo de tolerância.

(...) No que concerne à cumulação das multas moratória e compensatória, as partes convencionaram na cláusula 13.3 que, se a demora decorresse de culpa da vendedora, ela arcaria, pelos dias excedentes ao prazo de tolerância, com essas duas penalidades (a primeira em 0,5% ao mês e a segunda em 2% sobre o valor pago), ambas devidas até a “conclusão física da obra”.

Consoante se depreende do Auto de Conclusão, a finalização do empreendimento se deu em 18/02/2016. Dessa maneira, não se aplica nenhuma das multas, já que o prazo de tolerância expirou em 05/2016
.

Sobre as cobranças de taxas condominiais alusivas à época em que os autores não estavam na posse do imóvel, como já sedimentado pelo STJ no repetitivo REsp 1345331/RS,
cuida-se de despesas que o acompanham, e a Construtora deve arcar com essa obrigação até a data da imissão do adquirente
.

Logo, comprovado esse pagamento, impõe-se a restituição. (...)

O termo inicial para incidência dos juros e da correção monetária foi definido na sentença em harmonia com
o art. 405 do Código Civil e com o posicionamento do STJ
. (...)”

A contradição que dá ensejo aos Embargos de Declaração é aquela que gera incongruência no dispositivo do aresto por trazer proposições inconciliáveis entre si. Ou seja, é intrínseca ao próprio julgado. Não ocorre entre suas partes integrantes (ementa, relatório e voto) e os elementos externos (teses recursais não acolhidas, princípios gerais de direito, entendimento de outros Tribunais estaduais, súmulas das Cortes Superiores, ou resoluções de outros processos ainda que conexos, etc).

No que concerne à omissão mencionada pelos autores, houve a decisão parcial do mérito quanto aos demais pedidos que não se referiam ao tema afetado em Recurso repetitivo, consoante art. 356 do CPC.

Dessa forma, em decorrência dos Temas 970 e 971, que se remetem à possibilidade de cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, o feito deve ser devolvido ao juízo de origem para continuação do julgamento dos pedidos relacionados a essa matéria, sendo vedado o exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Por fim, cumpre ressaltar que
esta via, ainda que utilizada com o intuito de prequestionamento, não se destina à
reapreciação de assunto já analisado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
a ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021